Tribunal: TJPA
Processo: 0877358-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877358-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GISELLE FRAIHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Ação ordinária. Adicional por tempo de serviço (ats). Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Recurso provido.

1. Recurso de apelação interposto que condenou o Estado
“à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo terceiro salário”
.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o período em que a autora trabalhou como servidora temporária pode ser averbado para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

3. No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

4. No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como professora temporária em 4/5/1998 e permaneceu nessa condição até 19/6/2007, quando passou a ser servidora efetiva, após aprovação em concurso público. A recorrida permaneceu em contratação precária por aproximadamente 9 (nove) anos.

5. A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442
; Tema 916 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/9/2024 a 9/9/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0877358-45.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: GISELLE FRAIHA DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 18366701) contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante
“à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo terceiro salário”
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a inexistência de prévio requerimento administrativo; b) preliminar de indevida concessão da gratuidade judiciária; c) necessidade de observância do princípio da legalidade e do poder-dever de autotutela da administração; d) violação ao princípio da separação dos poderes; e) impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; f) violação do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos; g) legalidade dos atos administrativos praticados; h) impossibilidade de pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor temporário, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

Ao final, o Estado pugnou pelo acolhimento das preliminares. Quanto ao mérito, pleiteou o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados pela demandante sejam julgados totalmente improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18366705, refutando a pretensão recursal.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de sua intervenção, conforme consignado no ID 19759614.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, revela-se desnecessária a realização de reexame necessário (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Preliminares.

O apelante arguiu as seguintes preliminares

a) preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a inexistência de prévio requerimento administrativo; b) preliminar de indevida concessão da gratuidade judiciária.

O ajuizamento de ação objetivando o pagamento de ATS não exige prévio requerimento administrativo. Não há previsão legal nesse sentido. Ao contrário, o art. 131, § 2º, do RJU estabelece que o ATS deve ser implementado independentemente de solicitação. Os precedentes invocados pelo Estado para sustentar a preliminar de ausência de interesse processual não se aplicam ao presente caso, pois versam sobre concessão de benefícios previdenciários, que possuem regramento diverso. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

A preliminar de impugnação à gratuidade também deve ser rejeitada, pois foi alcançada pela preclusão. O benefício da assistência judiciária foi concedido na decisão ID 18366685 e não houve interposição de agravo de instrumento por parte do Estado.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

III. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo-terceiro salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor à Autora, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do pedido, e acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §4°, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o período em que a autora trabalhou como servidora temporária pode ser averbado para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS. A título de exemplo, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA
. In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU),
consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos
. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, à unanimidade, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024. Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA.
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
.
POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023). (Grifo nosso).

Entretanto, em 25/3/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023
.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Em seguida, as Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa pelos precedentes adiante:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4.
A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como professora temporária em 4/5/1998 e permaneceu nessa condição até 19/6/2007, quando passou a ser servidora efetiva, após aprovação em concurso público. A recorrida permaneceu em contratação precária por aproximadamente 9 (nove) anos.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da CF,
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
.

No período em que a demandante permaneceu como servidora temporária, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991 estabelecia o seguinte:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Regula o art. 36 da
Constituição do Estado do Pará
, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo único -
É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior”
. (Grifo nosso).

Observa-se que a contratação temporária da demandante extrapolou o prazo previsto no dispositivo acima, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS. Tal assertiva está em consonância com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Conforme já explicado, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado deve ser acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com os termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, sendo que tais obrigações ficam sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista a concessão da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024